Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS COMUNS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na petição inicial, devendo as questões de direito ser analisadas à luz da legislação vigente.
2. O art. 36-A da Lei no 6.766/1979, após a edição da Lei no 13.465/2017, prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns.
3. Segundo o Estatuto Social a associação autora desempenha atividades administrativas inerentes a condomínios residenciais, dentre elas, manutenção e segurança das áreas de uso comum.
4. O REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre o condomínio de fato, não se aplicando aos condomínios irregulares que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes, cujas taxas condominiais foram instituídas para custear os serviços comuns.
5. “A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à desnecessidade de adesão do titular ou possuidor de imóvel à associação de moradores para fins de cobrança de taxa fixada para pagamento dos serviços prestados aos ocupantes de condomínio irregular.” (Acórdão 1384525, 00061790620138070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. As prestações que vencerem no curso do processo estão incluídas na condenação, na forma do art. 323 do CPC. A inadimplência das taxas sujeita o morador ao pagamento de multa, conforme previsto no Estatuto Social da Associação e no art. 1.336, §1o, do Código Civil. No tocante aos juros de mora, também devem ser observadas as regras estabelecidas em convenção, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Apelação conhecida e provida. Maioria.